Tribunal: TJMT
Processo: 1043993-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043993-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANA ALVES SIOLIM - CPF: 064.475.331-56 (RECORRENTE), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1043993-90.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido
:
GEOVANA ALVES SIOLIM

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA
DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS E APÓCRIFOS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓR
IO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Dispenso

relatório
.
Fundamento
e
decido
. As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obe
decerão

aos

limites

traçados
no art. 2o e art. 38 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.046, §2o e §4o, do CPC c/c
Enunciados
no 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
(
es
). - DA CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL
Alega
a
parte

requerida
,
preliminarmente
,

falta
de
interesse
de
agir
.
Contudo
,
verifica
-se que
não

lhe

assiste

razão
. O
interesse
processual
configura
-se
pelo

binômio

necessidade-utilidade
. No
caso

vertente
, a
prestação

jurisdicional

buscada
é
apta
a
tutelar
a
situação

jurídica
da
parte

autora
,
a
lém
de
somente

ser

possível
o
acesso

ao

bem
da
vida
, no
presente

caso
,
por

meio
da
atividade

jurisdicional
.
Registre
-se,
ainda
, que, à luz da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o
interesse
de
agir

devem

ser

aferidos
a
partir
de
uma

análise

abstrata
dos
f
atos

narrados

na

inicial
.
Assim

sendo
, REJEITO a
preliminar

arguida
.
Mérito
.
Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dis
pensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
.
Neste

sentido
: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. IMP
EDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO D
O DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
juiz
,
como

destinatário
da
prova
, é
quem
decide
sobre
a
necessidade

ou

não
de
dilação

probatória
, com vistas à
formação
de
seu

convencimento
. Se o
julgador

já

formou
o
seu

con
vencimento

diante
do
conjunto

probatório

existentes

nos
autos e decide a
demanda
no
estado

em
que se
encontra
, o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configura

cerceamento
de
defesa
. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS S
ANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo

nosso
)
Trata
-se de
ação

proposta

por
GEOVANA ALVES SIOLIM,
em

desfavor
de REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
na

qual
a
parte

autora

requer

declaraçã
o
de
inexistência
de
débito
e a
condenação
da
parte

ré

em

indenização

por

danos

morais
, ante a
inclusão

indevida
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem

ser

analisadas
à
luz das
disposições

previstas
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
tendo

em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o, e
parágrafos
, do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as
partes
,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

autora
e de
sua

hipossuficiência
,
impõe
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à
parte

ré
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço

nos

termos
do art. 6o, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
. No
caso

em

tela
,
infere
-se dos autos que a
parte

requerida

não

conseguiu

demonstrar

a

origem
do
débito
que
ensejou
o
apontamento

restritivo
,
vez
que
não

demonstrou

por

qualquer

modo
a
suposta

relação

jurídica

existente
entre as
partes
.
Deste

feito
,
tendo
a
parte

reclamante

afirmado o desconhecimento do débito que justificasse a cobrança
,
incumbiria
a
parte

reclamada

demonstrar

a

existência
da
rel
ação

jurídica
que
originou
o
débito

discutido

na

presente

demanda
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC,
porém

quedou
-se
inerte
. A
parte

requerente

afirma

na
exordial que
não

foi

notificada

quanto
a
restrição

em

seu

nome

efetuada
pela
parte

requerida
junto

aos

Órgãos
de
Proteção

ao

Crédito
.
Assim
,
diante da ausência de comprovação da ocorrência da notificação

prévia

referente
a
restrição
dos dados da
parte

reclamante
,
ônus
que
cabe
a
parte

ré
,
entendo
pela
sua

não

ocorrência
,
havendo

descumprimento
do art.
43, §2o, do CDC. A
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Des
ta
feita
, para que se
pudesse

desonerar
da
obrigação
de
indenizar
,
deveria

provar
que,
tendo

prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§3o,
inc.
I e II, do art. 14 do CDC), o que
não
se
verificou
no
present
e

caso
. Desta forma,
resta

comprovado

falha

na

prestação
do
serviço
,
devendo
a
parte

requerida
responder
objetivamente

pelos

danos

sofridos
pela
parte

requerente
(art. 14, CDC).
Pleiteia
a
parte

autora
,
ainda
,
compensação

financeira

por

danos

morais
.
D
esse

modo
,
considerando
que
a

inscrição
do
nome
da
parte

demandante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
,
tendo

em
vista
a

inexistência
de
dívida
,
verifico

a

ocorrência
de
dano
moral
passível
de
indenização
,
uma

vez
que
houve

falha

na

prestação
d
e
serviço
. O
dano
moral,
segundo
a
doutrina
, é a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
compreendidos

estes

como
o
conjunto
de
atributos

jurídicos

emanado
do
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
(CRFB/88, art. 1o, III). No
caso

em

epígrafe
,
ao

inseri
r
o
nome
do
consumidor
,
indevidamente
,
nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
, a
parte

ré

praticou

ato

ilícito
(art. 186 do CC)
gerador
de
dano
moral “in
re

ipsa
”,
conforme

entendimento

firmado
no STJ.
Levando
-se
em

consideração

a

extensão
do
dano
(art. 94
4 do CC), a
função

pedagógica
do
dano
moral, a
capacidade

econômica
das
partes
, a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
e o
princípio
da
proporcionalidade
,
mostra -se razoável a fixação de indenização a título de compensação

financeira

por

danos

morais
no
impor
te
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
).
Por

fim
,
considerando
que as
despesas

dedutíveis

em

imposto
de
renda
das
empresas

devem

respeitar
o
binômio
“
necessidade
e
usualidade
” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64),
concluo
que a
presente

condenação

não

poderá

ser

lançada
a
título

dedutível
pela
parte

Reclamada
. Ante o
exposto
,
rejeito
a(s)
preliminar
(
es
) e
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 –
Declarar
a
in
existência
do
débito

negativado
no valor de R$ 662,37 (
seiscentos
e
sessenta
e
dois

reais
, e
trinta
e
sete
centavos); 2 -
Determinar
que a
parte

requerida

exclua
o
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
dos
Órgãos
de
Proteção

ao

Crédito
(SPC/SERASA, SCPC
e SCR),
bem

como
se
abstenha
de
realizar

qualquer

cobrança
,
pelo

débito

noticiado

na

inicial
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
, sob
pena
de
multa
simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
); 3 -
Condenar
a
parte

reclamada
no
pagamento
de
danos

morais
pa
ra
parte

reclamante
, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
), o
qual

deverá

ser

acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
da
presente
data (
súmula
362 do STJ) e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
desde
o
evento

dano
so
,
conforme

disposição
da
súmula
54 do STJ; 4 -
Tratando
-se de
condenação

por

ato

ilícito
,
não

poderá

o
valor
fixado

ser

dedutível

em

imposto
de
renda
da
Empresa

Reclamada
/
condenada
.
Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, amb
os da Lei 9.099/95. P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
no
9.099/95. Carlos Augusto
Leite
de
Carvalho

Filho
Juiz

Leigo
SENTENÇA
Vistos
, HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

ter
mos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8o, da LCE
no
270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
. JAMILSON HADDAD
CAMPOS Juiz
de
Direito
do 3o
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMEN
TE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a)
houve
a regular
contratação
de
cartão
de
crédito
pela
parte

reclamante
, com o
respectivo

uso
e o
não

pagamento
das
faturas
,
sendo

devida
a
cobrança

realizada
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 213563465/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
cont
rarrazões
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2
023). A
apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
desacompanhados
deoutros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
e
juntados
no
processo

somente

em
fa
s
e
recursal
, se
mostra

insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contrat
ual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/202
4).
Os
documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

somente

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso). No
caso

concreto
, a
parte

reclamad
a

apresentou

apenas

alguns

prints
de
telas

sistêmicas
,
juntamente com

seu

recurso
,
contendo

supostas

compras

através
de
cartão
de
crédito
. C
ontudo
,
inexistem

quaisquer

outras

evidências
que
corroborem
a
existência da

suposta

relação

contratual
, bem como

o
uso
do

referido

cartão
.
Destaco
que a
parte

recorrente

alegou
que a
reclamante

possui

cadastro

através
de
aquisição
de
cartão
de
crédito

desde

outubro
/2016, no
entanto
,
sequer

apresentou

algum

indício

desta

contratação
. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente

que "
a
parte

requerida

não

conseguiu

demonstrar

a

origem
do
débito
que
ensejou
o
apontamento

restritivo
,
vez
que
não

demonstrou

por

qualquer

modo
a
suposta

relação

jurídica

existente
entre as
partes
".

5
.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
A
negativaç
ão

questionada
era
única

registrada
(R$ 662,37, ID 213567197/PJe2) e
gera

dano
moral (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 10492
86-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024). O
juízo
a quo
bem

dispôs
que "
ao

inserir
o
nome
do
consumidor
,
indevidamente
,
nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
, a
parte

ré

praticou

ato

ilícito
(art. 186 do CC)
gerador
de
dano
moral “in
re

ipsa
”,
conforme

entendimento

firmado
no STJ
".

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURM
A, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo

como
base
esses

critérios
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 662,37) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação

do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais

e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei n
o 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024